Tribunal: STF
Processo: RMS 23108
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: - Recurso ordinário em mandado de segurança.
- Tratando-se de permissão de uso, cujo regime é legal,
inexiste, como firmado na jurisprudência desta Corte, direito
adquirido a este, o que permite a aplicação imediata - e, portanto,
depois de sua entrada em vigor - da Lei 8.205/90, no tocante à multa
em causa, à não desocupação do imóvel cuja ocupação se iniciou antes
da referida Lei.
Recurso ordinário a que se nega provimento.